Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010504-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES - CPF: 025.303.791-30 (ADVOGADO), CENTRAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 15.248.687/0001-56 (AGRAVANTE), A R COMINETI LTDA - CNPJ: 19.117.551/0001-68 (AGRAVADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA E POR PESSOA FÍSICA - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse da AJG é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CENTRAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MMa. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1003436-82.2024.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra A R COMINETI LTDA, indeferiu pedido de tutela de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante/agravante por não trazer “
aos autos provas que permitam concluir que, efetivamente, não tem condições de suportar os ônus processuais
”, e que, por conseguinte, indeferiu também “
o pedido de parcelamento das custas judiciais
”

(cf. Id. no 147801580 dos autos de origem).

A embargante/agravante discorre sobre a revogação do “
indeferimento da Justiça Gratuita”,
dizendo que “
encontra-se em situação financeira desfavorável, em razão da existência de passivo trabalhista, os quais totalizam um débito altíssimo
”, que
“possui algumas dívidas registradas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/Serasa”,
alega também que a
“agravante trouxe aos autos provas profícuas e contundentes acerca de sua insuficiência de recursos, demonstrando de forma suficiente a precária situação financeira”,

subsidiariamente, não sendo este
“o entendimento de Vossas Excelências, que seja reformada a r. decisão, quanto ao indeferimento do parcelamento das custas judiciais”.

Pede, então,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita
(cf. Id. no
210744172).

A decisão vinculada ao Id. no
211199667
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. no 218688673).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 201 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98,
caput
, do CPC, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que
comprovarem
a insuficiência de recursos”
(art. 5o, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

EMENTA:

(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Não é demais lembrar que a finalidade última do instituto é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para que possam defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5o, inc. XXXV).

Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

O conjunto probatório não é suficiente a demonstrar a insuficiência financeira da agravante, já que inexiste nos autos documentos de cunho estritamente financeiro aptos a comprovar a iliquidez momentânea que a incapacite temporariamente de promover o recolhimento das custas judiciais;
sobre os lucros da pessoa jurídica da agravante, não veio para os autos cópia da declaração de rendimento à Receita, tampouco há cópia dos balanços e balancetes da empresa/agravante
que comprovem p
recariedade da atual e real situação financeira vivenciada por ela, que garantiu a

dívida por meio de aval.

No caso, realmente n
ão há prova documental limpa de dúvida capaz de confirmar a afirmação autoindulgente de que a empresa/agravante é miserável nos termos da lei, ou ao menos que se encontra em situação econômica tão deficitária e caótica que lhe seja imputável o conceito de pessoa pobre (nos termos da lei); a empresa agravante poderia ter apresentado o balanço patrimonial atualizado, balancete, declaração de imposto de renda referente aos dois últimos exercícios, ou qualquer outra prova capaz de convencer da alegada hipossuficiência, mas nada disso veio para os autos.

À toda evidência,
não há prova da alegada iliquidez momentânea da agravante, não que a incapacite de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais,
admite-se que o MM. Juiz de piso tem razão ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de demonstração da fragilidade financeira alegada.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam passivos consideráveis e uma infinidade de contratos inadimplidos, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgInt 1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a r. decisão agravada
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024